Tribunal: TJMT
Processo: 1033638-26.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033638-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANILDE LEMES DE ALMEIDA - CPF: 654.634.631-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1033638-26.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ivanilde Lemes de Almeida

Recorrido(s):

Ambev S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DA AUTORA.
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de protesto realizado em razão do inadimplemento do boleto com vencimento em junho/2019 referente aos produtos que a Autora adquiriu da empresa Requerida. Afirma a requerente que havia efetuado a compra no valor de R$ 200,00 e como o boleto para pagamento estava vencido, entrou em contato com a empresa Reclamada e solicitou boleto atualizado para quitação do débito. Assim, dirigiu-se a lotérica e efetuou o pagamento. Discorre que dias após o pagamento, passou a receber cobranças e foi então que notou que no comprovante o pagador era André Luis de Oliveira e o beneficiário Cartões Caixa. Já em agosto/2020 foi surpreendida com o protesto em seu nome, referente a dívida em questão.

2. Importante esclarecer que não se trata o caso de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim de título protestado.

3. Analisando o boleto e o comprovante de pagamento, tem-se que não houve erro de digitação, concluindo-se se tratar de boleto falso.

4. Não há nos autos qualquer informação a respeito da origem deste documento, muito menos prova de que realmente tenha sido algum funcionário da empresa que tenha enviado o boleto a Requerente.

5. E, tratando-se de prova constitutiva do direito da Autora era seu ônus produzi-la (art. 373, I, do CPC), visto que mesmo se tratando de relação de consumo, a consumidora não está isenta de produzir prova mínima do sustentado direito.

6. Portanto, não havendo prova do pagamento devido a Requerida, certo é que a dívida é legitima, tratando-se de título regularmente protestado.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021